Tribunal: TJMT
Processo: 1085121-56.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO DAS FATURAS. OSCILAÇÃO. QUEIMA DE AR CONDICIONADO. LAUDO TÉCNICO APRESENTADO. REQUISITO DO ART. 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL DEMONSTRADO. SERVIÇO/PRODUTO ESSSENCIAL. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 286237851 – reclamação nº 1085121-56.2024.8.11.0001 – 2º JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 4- Verifica-se, que do próprio extrato juntado pela Concessionária/Recorrente (id. 286237399), se observa que o consumo dos meses anteriores as discutidas nos autos, são bem menores, em média 269kWh. Inexiste nos autos provas de que o alto consumo ocorreu regularmente, portanto, a revisão das faturas deve ocorrer pela média dos 12 (doze) meses anteriores. 4.1) Quanto ao dano material, este também restou demonstrado conforme laudo técnico (id. 286237387), onde o técnico relata que “... constatei também no dia dos testes do equipamento, uma voltagem muito baixa, por volta dos 175 volts, que anteriormente, também, foi constatado por um profissional da área (TÉCNICO ELETRICISTA) uma voltagem no 220v, bem abaixo da normalidade...”. Inexiste nos autos provas contrárias à afastar o referido laudo técnico, ônus que cabia a Concessionária (art. 373, inciso II do CPC). 4.2) O dano moral restou demonstrado, pois, conforme extrato junto a contestação (id. 286237399), houve a suspensão do fornecimento de energia em 2/12/2024, quando ainda estava se discutindo as faturas em debate. 4.3) Verifica-se do mesmo extrato (id. 286237399), que a suspensão ocorreu em 2/12/2024, e foi restabelecida no dia 3/12/2024, conforme determinação em liminar concedida (id. 286237388). Diante das provas acostadas a reclamação inicial, em conexão com a suspensão do serviço/produto essencial, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085121-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCINEI GOMES JACINTO - CPF: 865.839.481-68 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025